Tribunal: TJES
Processo: 5026568-92.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED VITÓRIA – Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que negou provimento à apelação da operadora e manteve a condenação ao custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise da taxatividade do rol da ANS, da limitação contratual de cobertura, da ausência de comprovação da imprescindibilidade terapêutica dos procedimentos, da aplicação da Lei n.º 14.454/2022, da inexistência de dano moral e da ausência de enfrentamento de dispositivos legais e precedentes do STJ, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátricas; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação quanto à caracterização dos danos morais decorrentes da negativa de cobertura; (iii) determinar se os embargos de declaração foram utilizados para mera rediscussão do mérito e revaloração das provas; e (iv) verificar a possibilidade de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese relativa à obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras e funcionais em pacientes submetidos à bariátrica, em consonância com entendimento consolidado da Corte Superior de que tais procedimentos constituem continuidade terapêutica do tratamento da obesidade mórbida.

A fundamentação colegiada analisa o conjunto probatório dos autos e reconhece que a paciente apresentou severas sequelas dermomúsculo-estruturais após perda ponderal abrupta decorrente da gastroplastia redutora.

O laudo médico pericial e assistencial demonstra a ocorrência de intertrigo recorrente, celulites em dobras cutâneas, restrição funcional higiênica e deformidades físicas relevantes, enquanto o relatório psicológico atesta comprometimento da saúde mental da segurada, com isolamento social, depressão e distorção da imagem corporal.

O julgado afirma que compete ao médico assistente definir a extensão do tratamento e a indispensabilidade dos procedimentos cirúrgicos, não cabendo à operadora restringir o tratamento mediante critérios administrativos internos.

A negativa de cobertura de procedimentos necessários à recuperação física e psíquica da paciente ultrapassa o mero inadimplemento contratual e viola direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana, legitimando a condenação por danos morais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da valoração probatória realizada pelo órgão julgador, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

A alegada contradição apontada pela embargante configura inconformismo com a interpretação jurídica adotada no acórdão, caracterizando contradição externa insuscetível de correção pela via dos aclaratórios.

O acórdão embargado aprecia suficientemente as matérias devolvidas ao Tribunal, sendo desnecessária manifestação individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de fundamentação válida.

Os dispositivos legais suscitados pela embargante consideram-se prequestionados para fins de interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As cirurgias reparadoras e funcionais pós-bariátricas integram o tratamento da obesidade mórbida e possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

A definição da necessidade e extensão do tratamento médico compete ao profissional assistente responsável pelo acompanhamento do paciente.

A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial em contexto de vulnerabilidade física e psíquica configura dano moral indenizável.

Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reavaliação das provas.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é apenas a contradição interna entre fundamentação e dispositivo do julgado.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados quando a matéria é suficientemente apreciada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 421, 421-A e 422. Lei n.º 9.656/1998, arts. 10, §4º, 12, 16, VI, e 35-F. Lei n.º 9.961/2000, art. 4º, III. Lei n.º 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n.º 5010124-21.2024.8.08.0000, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 09.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026568-92.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: KENIA MARESSA GOMES RABELO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED VITÓRIA – Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que negou provimento à apelação da operadora e manteve a condenação ao custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise da taxatividade do rol da ANS, da limitação contratual de cobertura, da ausência de comprovação da imprescindibilidade terapêutica dos procedimentos, da aplicação da Lei n.º 14.454/2022, da inexistência de dano moral e da ausência de enfrentamento de dispositivos legais e precedentes do STJ, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátricas; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação quanto à caracterização dos danos morais decorrentes da negativa de cobertura; (iii) determinar se os embargos de declaração foram utilizados para mera rediscussão do mérito e revaloração das provas; e (iv) verificar a possibilidade de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese relativa à obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras e funcionais em pacientes submetidos à bariátrica, em consonância com entendimento consolidado da Corte Superior de que tais procedimentos constituem continuidade terapêutica do tratamento da obesidade mórbida.

A fundamentação colegiada analisa o conjunto probatório dos autos e reconhece que a paciente apresentou severas sequelas dermomúsculo-estruturais após perda ponderal abrupta decorrente da gastroplastia redutora.

O laudo médico pericial e assistencial demonstra a ocorrência de intertrigo recorrente, celulites em dobras cutâneas, restrição funcional higiênica e deformidades físicas relevantes, enquanto o relatório psicológico atesta comprometimento da saúde mental da segurada, com isolamento social, depressão e distorção da imagem corporal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da valoração probatória realizada pelo órgão julgador, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

A alegada contradição apontada pela embargante configura inconformismo com a interpretação jurídica adotada no acórdão, caracterizando contradição externa insuscetível de correção pela via dos aclaratórios.

O acórdão embargado aprecia suficientemente as matérias devolvidas ao Tribunal, sendo desnecessária manifestação individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de fundamentação válida.

Os dispositivos legais suscitados pela embargante consideram-se prequestionados para fins de interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As cirurgias reparadoras e funcionais pós-bariátricas integram o tratamento da obesidade mórbida e possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

A definição da necessidade e extensão do tratamento médico compete ao profissional assistente responsável pelo acompanhamento do paciente.

A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial em contexto de vulnerabilidade física e psíquica configura dano moral indenizável.

Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reavaliação das provas.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é apenas a contradição interna entre fundamentação e dispositivo do julgado.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados quando a matéria é suficientemente apreciada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 421, 421-A e 422. Lei n.º 9.656/1998, arts. 10, §4º, 12, 16, VI, e 35-F. Lei n.º 9.961/2000, art. 4º, III. Lei n.º 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n.º 5010124-21.2024.8.08.0000, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 09.10.2025.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão de evento ID.18963453, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais de ID.19264246, a embargante alega, em síntese, que: (I) o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de analisar a tese relativa à taxatividade do rol da ANS vigente à época da solicitação do tratamento; (II) não houve enfrentamento da alegação de inexistência de comprovação de que os procedimentos pleiteados seriam a única forma terapêutica eficaz para a paciente; (III) o julgado deixou de apreciar a alegada limitação contratual da cobertura e a observância das normas regulamentares da ANS; (IV) a decisão embargada não examinou a aplicação da Lei n.º 14.454/2022 sob a ótica da irretroatividade das normas e da segurança jurídica; (V) houve omissão quanto à análise dos artigos 113, 421, 421-A e 422 do Código Civil, bem como dos artigos 4º, III, da Lei n.º 9.961/2000 e 10, §4º, 12, 16, VI e 35-F da Lei n.º 9.656/1998; (VI) a negativa de cobertura decorreu de dúvida jurídica razoável acerca da interpretação contratual, inexistindo ato ilícito apto a ensejar condenação por danos morais; (VII) o acórdão deixou de observar precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da não configuração automática do dano moral em hipóteses de negativa de cobertura fundada em interpretação contratual razoável; (VIII) os aclaratórios possuem finalidade de prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional para fins de interposição de recursos excepcionais.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais e constitucionais invocados, inclusive para fins de prequestionamento.

Pois bem,
a tese firmada pela Corte Superior pacificou o entendimento de que é cogente a cobertura, pelas operadoras de planos de saúde, de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica anterior, porquanto tais intervenções representam uma continuidade orgânica e indissociável do tratamento global da obesidade mórbida.

Ademais, no que tange ao substrato fático-probatório examinado e à alegada insuficiência de comprovação dos requisitos clínicos, a fundamentação colegiada ancorou-se nas provas materiais encartadas aos autos pela embargada. Restou explicitado que a perda ponderal abrupta de 39 kg (redução do peso de 106 kg para 67 kg) decorrente da gastroplastia redutora redundou em severas sequelas dermomúsculo-estruturais.

O acórdão ressaltou o conteúdo do laudo técnico pericial e assistencial subscrito pelo cirurgião plástico Dr. Reinaldo Matida Shiguihara (CRM/SP 79324), demonstrando que tais deformidades físicas causavam intertrigo
(
inflamação da pele)
recorrente, celulites em dobras cutâneas pelo atrito e sudorese, além de severa restrição de funcionalidade higiênica. Outrossim, o relatório de acompanhamento psicológico emitido pela Dra. Camila de Oliveira (CRP 06/111024) atestou o grave comprometimento da higidez mental da segurada, imersa em isolamento social, depressão e distorção de imagem corporal.

Diante desse cenário probatório robusto, o v. acórdão aplicou a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que
compete exclusivamente ao médico assistente que acompanha o paciente, e não à junta burocrática da operadora, delimitar a extensão do tratamento e a indispensabilidade das cirurgias
, restando integralmente fundamentado o preenchimento dos requisitos autorizadores do provimento jurisdicional.

No tocante ao pleito de afastamento da condenação a título de danos morais sob o manto da "dúvida jurídica razoável", melhor sorte não assiste à embargante. O julgado colegiado enfrentou a temática de modo claro e progressivo, assentando que a recusa de cobertura de procedimentos cirúrgicos necessários à convalescença de enfermidade grave (obesidade mórbida), em momento de acentuada vulnerabilidade física e psíquica da consumidora, desborda do mero inadimplemento contratual cotidiano e atinge diretamente os direitos de personalidade e a dignidade da pessoa humana.

Denota-se, portanto, que a embargante maneja os presentes aclaratórios com o
nítido propósito de rediscutir o mérito do julgamento
e a valoração das provas que lhe foram desfavoráveis.

Além disso, a contradição ensejadora de embargos de declaração é aquela estritamente
interna
, ou seja, o vício lógico existente entre as premissas da fundamentação e a conclusão constante do dispositivo do julgado, o que não ocorre na hipótese vertente. A contradição estabelecida entre o conteúdo d
a decisão judicial e as teses interpretativas sustentadas pela parte configura contradição externa, insuscetível de correção por esta via recursal limitada.

A propósito,

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO AMBIENTAL. SÚMULA 618 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Embargos
de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios objetivos no julgado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — não servindo para rediscutir fundamentos rejeitados pela decisão embargada. A alegada omissão quanto à interpretação da Súmula 618 do STJ não se configura, pois o acórdão impugnado expressamente analisou a aplicabilidade do referido enunciado e reconheceu a inversão do ônus da prova com base na jurisprudência consolidada do STJ. A
decisão embargada deixou claro que a inversão do ônus probatório, em ações ambientais, decorre do princípio da precaução e da teoria do risco integral, não havendo imposição de prova negativa, mas sim atribuição à ré do dever de comprovar que sua conduta não foi a causa do dano
.
A pretensão de revisão do entendimento adotado configura mera inconformidade da parte com o mérito da decisão, não se tratando de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas de matéria que deve ser arguida por meio do recurso adequado.
m
Embargos de Declaração não acolhidos.
(TJES - PODER JUDICIÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5010124-21.2024.8.08.0000 - Relator: Des. ALEXANDRE PUPPIM - Julgado em:
09/10/2025
)”
–
grifo nosso

Por fim, considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO

PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.